Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714586-80.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS APELADO: MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA D E S P A C H O Ciente da renúncia (ID 72611830). Aguarde-se o prazo para recurso da decisão de ID 72315845. Escoado o prazo sem manifestação das partes, retornem os autos à origem, com a exclusão da advogada renunciante. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora